Tribunal: TJPA
Processo: 0802349-40.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802349-40.2019.8.14.0024

APELANTE: JOSE SABINO CLEMENTINO DA SILVA

APELADO: CORACY CLARINDO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A a
ção de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC.

2.

Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
, proposta por
CORACY CLARINDO MENDES
, em face de
JOSE SABINO CLEMENTINO DA SILVA
, tendo como objeto um imóvel rural com 64,7936 (sessenta e quatro hectares setenta e nove ares e trinta e seis centiares), localizado na Gleba 01-E, Lote 77, do Projeto de Assentamento Ipiranga, no município de Itaituba/PA.

Alegou a autora/apelada, ser legítima possuidora do imóvel descrito nos autos, o qual utiliza para moradia, árvores frutíferas, criações de galinha, pasto e outras benfeitorias provenientes de quase 30 (trinta) anos de trabalho duro e sofrido na terra.

Contudo, desde o início do ano de 2019, quando a Autora teve que se ausentar de seu lote para realizar tratamento de saúde, o Requerido passou a fazer estrada/vicinal, derrubada de árvores sem autorização dos órgãos ambientais e retirada de marcos demarcatórios de seu lote, com objetivo de tomar posse de algo que não lhe pertence, já que a Autora mantém a posse mansa e pacifica em atos contínuos e ininterruptos de seu lote a mais de 26 (vinte seis) anos, sempre cuidando e zelando, e evitando que o mesmo seja invadido ou turbado, por se tratar de o único local que possui para morar e sobreviver juntamente com seus filhos.

Aduz que, apesar da invasão e da turbação do imóvel, o invasor apenas destruiu benfeitorias existentes, derrubando árvores e demarcou o lote, sem que tenham construído residência ou passado amorar ali, pelo que, com a presente ação, a Requerente busca impedir que o Requerido volte a turbar a posse mansa, pacífica e ininterrupta que possui sobre o imóvel demandado há bastante tempo.

A liminar foi deferida para a manutenção da posse da autora no imóvel descrito no ID 12815430, devendo o requerido retirar todos os seus pertences do referido imóvel, bem como abster-se de adentrar no mesmo sem a autorização da Autora (ID nº 14210844).

O requerido, devidamente citado, contestou a ação, conforme a petição de ID nº 15286454.

O magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

Diante do exposto, ratifico os termos da liminar de ID nº 14210844 e
JULGO PROCEDENTE
o(s) pedido(s) da autora
CORACY CLARINDO MENDES
em face do(s) requerido(s)
JOSE SABINO CLEMENTINO DA

SILVA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 8768330), alegando que a autora/apelada não se desincumbiu em carrear aos autos todas as provas necessárias elencadas no art. 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da liminar, tendo em vista que não teria sido possível comprovar a turbação ou esbulho, nem mesmo a suposta e não provada ameaça.

Defende que as provas contidas são somente relatos na esfera policial e denúncia junto ao órgão ambiental e fundiária, carecendo, entretanto, de comprovação fática e de direito.

Por todo o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar
in totum
a r. sentença monocrática, ora hostilizada, desta feita, julgando improcedente os pleitos da ora apelada.

Contrarrazões (ID
8768337
) requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 17 de outubro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Conforme relatado, pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido contido na ação de interdito proibitório com pedido liminar. Vejamos parte da sentença:

Por fim, percebe-se que a autora logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos pressupostos arrolados no artigo 927, do Código de Processo Civil, aqui incluídos, o exercício de sua posse, a turbação imposta ao livre e pleno exercício da posse, a data da conduta que ensejou o receio de turbação e a continuidade de sua posse, capazes de demonstrar o direito alegado na inicial, já apreciado na concessão da liminar, conforme decisão de
ID nº 14210844.

Diante do exposto, ratifico os termos da liminar de ID nº 14210844 e
JULGO PROCEDENTE
o(s)pedido(s) da autora
CORACY CLARINDO MENDES
em face do(s) requerido(s)
JOSE SABINO CLEMENTINO DA

SILVA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 8768330), alegando que a autora/apelada não se desincumbiu em carrear aos autos todas as provas necessárias elencadas no art. 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da liminar, tendo em vista que não teria sido possível comprovar a turbação ou esbulho, nem mesmo a suposta e não provada ameaça.

Defende que as provas contidas são somente relatos na esfera policial e denúncia junto ao órgão ambiental e fundiária, carecendo, entretanto, de comprovação fática e de direito.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida.

A ação de interdito proibitório, de natureza inibitória, terá cabimento quando houver contra o possuidor, direto ou indireto, a ameaça iminente de turbação ou esbulho da sua posse.

O Código de Processo Civil em seu art. 567, caput, ao disciplinar o instituto, preconiza:

“
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo. (...)

Da Seção II, os arts. 560 e 561 prescrevem que:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Manual de Direito Processual Civil (Ob. cit., Juspodivm, 8ª ed., p., 858.), ensina:

“A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. (...). De qualquer forma, o que se busca com tal demanda judicial é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória. Não existem grandes especialidades procedimentais no interdito proibitório, considerando que nessa espécie de demanda aplicam-se subsidiariamente os regramentos procedimentais das ações de reintegração e manutenção de posse (art. 568 do Novo CPC). (...).
Caberá ao juiz concedê-lo – com ou sem justificação prévia, conforme o caso – desde que o autor consiga comprovar sumariamente a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada
.” Grifei

Desta forma, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a sua posse atual, a ameaça de esbulho ou de turbação iminente e o justo receio de ser molestado na posse da coisa, de modo que ausente qualquer dos requisitos a pretensão possessória deve ser afastada.

Como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, a posse da autora foi comprovada pelos seguintes documentos: a) Cadastro Ambiental Rural do imóvel (ID 8768278); b) certidão negativa de débitos relativos ao ITR (ID 8768279); c) certidão emitida pelo INCRA informando que a autora protocolou requerimento de regularização de posse do imóvel rural referido na inicial (ID 8768280); d) memorial descritivo do imóvel rural (ID 8768283).

Os demais pressupostos restaram devidamente preenchidos, conforme é possível verificar em relação a turbação, tendo em vista que a Apelada provou que seu imóvel foi turbado pelo Apelante quando realizou diversos registros nos órgãos competentes denúncia as atitudes ilegais praticadas pelo Apelante, como perante a Autoridade policial (ID 8768284), na SEMA do Município de Trairão (ID 8768281) e na Denúncia no INCRA (ID 8768287).

Já a data de turbação do imóvel da Recorrida pelo Apelante, resta demonstrada pela ocorrência policial, pela denúncia registada na SEMA e no INCRA, tendo ocorrido em 27/02/2019.

Portanto, no caso, as alegações da parte autora encontram suporte no contexto fático-probatório do feito, de modo a ensejar a proteção possessória buscada em juízo.

Nesta linha de entendimento, cito jurisprudência Pátria e deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de interdito proibitório cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu e a data da ameaça. 2. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. (TJ-MG - AC: 10000212678510001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I? Na ação de interdito proibitório, deve a parte requerente comprovar, não só a iminente ameaça de turbação ou esbulho e a probabilidade de sua concretização, como a sua posse sobre o bem, conforme os requisitos contidos no art. 927 e 932 do CPC. II - Presentes a qualidade de possuidor e o justo receio de turbação ou esbulho, merece ser confirmada a sentença que julgou procedente o Interdito Proibitório, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. III - No presente caso, o réu não logrou êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. IV? Apelo Conhecido e Improvido. (TJ-PA - APL: 00005478320048140115 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/09/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2015)

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023